Tribunal: TJES
Processo: 5016390-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016390-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JULIANA NUNES IGLESIAS DO REGO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016390-16.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDA: JULIANA NUNES IGLESIAS DO REGO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JULIANA NUNES IGLESIAS DO REGO em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A, em decorrência do transtorno advindo da retenção indevida de milhas aéreas e valores de taxa de embarque após o cancelamento de viagem em condições oportunas. Em análise dos autos o juízo a quo julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a empresa aérea a pagar à recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como ao reembolso do valor de R$839,79 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), de forma simples, a título de danos materiais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que não houve falha de prestação de serviço nos autos e que não estaria obrigada a devolver integralmente os valores despendidos pela recorrida, nos termos de sua política interna.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque houve a comprovação, por parte da recorrida de que houve o oportuno pedido de cancelamento de sua compra e lhe foi garantida a devolução da quantia gasta (v. ID 11402035), sem a devida devolução por parte da recorrente (v. ID 11402036).

Os danos materiais são devidos porque devidamente comprovados. Cito: ID 11402034.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução administrativa do imbróglio, além do transtorno suportado diante da retenção indevida de seus valores, fatos que superam o mero aborrecimento.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)